Tribunal: TJBA
Processo: 8030648-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030648-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIMAIA MARCIA SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo apenas a prescrição da pretensão de cobrança e a consequente inexigibilidade do débito inscrito, negando, contudo, a reparação moral. A autora alega não ter contratado com a parte ré e impugna a validade da negativação.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a: (i) saber se há prova de vínculo jurídico entre as partes que justifique a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; e (ii) se a referida inscrição enseja, ou não, o dever de indenizar por danos morais.

III – Razões de decidir

3. A parte ré demonstrou a contratação de cartão de crédito por meio de proposta assinada, acompanhada de telas sistêmicas e extratos de operações, não impugnadas de forma específica pela autora.

4. Em relação à negativação, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a inscrição fundada em débito existente e decorrente de relação contratual válida configura exercício regular de direito e não enseja dano moral.
5. Embora a cobrança da dívida esteja prescrita, conforme corretamente reconhecido pelo juízo a quo com fulcro no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, a regularidade da negativação, antes da extinção do prazo prescricional, afasta o ilícito indenizável.

6. Não configurado o ato ilícito, inexiste dever de reparar.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. “1. É legítima a negativação fundada em débito decorrente de relação jurídica válida e não impugnada de forma idônea. 2. O reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança não implica, por si só, o dever de indenizar, na ausência de ato ilícito da parte credora.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código Civil, arts. 186, 927 e 206, § 5º, I; Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação Cível nº 8018734-39.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 08/10/2024;

TJAL, Apelação Cível nº 0724466-22.2019.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 20/10/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.